Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO DEMONSTRADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Como se vê do relato, pede o embargante o suprimento de omissão no voto condutor do acórdão quanto à proporção de aumento levada a efeito na 2a fase da dosimetria.
2. Com efeito, razão assiste ao embargante. Isso porque no recurso de apelação, efetivamente, a ora embargante pleiteou o parcial provimento do recurso do embargado, para que fosse reexaminada a pena aplicada quando da 2a fase da dosimetria.
3. Contudo, conforme noticiou o d. Ministério Público, geralmente o aumento em razão de cada circunstância agravante deve ser de 1/6 da pena, de modo que acolho ao pleito e fixo a pena definitiva em 16 dias de prisão simples.
4.Outrossim, não se discute o fato da incidência ou não da agravante pois os autos revelaram nitidamente o contexto de violência no âmbito doméstico.
5. Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão apontada, devendo a pena definitiva ser fixada em 16 (dezesseis) dias de prisão simples.